Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA.
1. É vedado ao magistrado decidir questões sobre as quais as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar a respeito.
2. A inobservância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil pelo Juízo de Primeiro Grau antes de proferir sentença implica em sua anulação.
4. Apelação provida.